Tribunal: TJDFT
Processo: 0742077-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobsonBA Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742077-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE TADEU BRAGA LOPES, ROBERTO LOPES HOMRICH PACIENTE: EVERARDO BRAGA LOPES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOSE TADEU BRAGA LOPES (OAB/DF 08.816) e ROBERTO LOPES HOMRICH (OAB/DF 34.717), em favor de EVERARDO BRAGA LOPES, preso preventivamente, sob a acusação da prática, em tese, de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006. O impetrante aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina. Afirma que o Paciente se encontra preso em cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina por ter supostamente descumprido medida protetiva quando teria continuado a mandar mensagens para o aparelho celular do seu filho ofendendo a honra de sua ex-companheira, bem como teria passado em frente ao portão da chácara da ofendida, buzinando e proferido ofensas. Prossegue afirmando que, em audiência de custódia, a liberdade provisória foi denegada destacando que “a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, diante da periculosidade do agente, demonstram, mais uma vez, que se faz necessária atuação estatal imediata e enérgica para impedir a escalada da violência do representado”. Sustenta que a segregação cautelar é uma medida extrema ou ultima ratio, sendo que o Paciente não ostenta quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, que é pessoa idosa (60 anos), primário, com bons antecedentes, exerce profissão de advogado e tem residência fixa, e conclui que o decreto prisional carece de legalidade. Aduz que, mesmo passando à frente da chácara da ofendida, o Paciente respeitou as medidas protetivas de se manter à distância de 300m da ofendida considerando que não adentou na chácara. Defende, ainda, que o decreto prisional argumentou de forma frágil, genérica e padronizada, a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas a prisão. Argumenta sobre a batalha judicial que o Paciente vem enfrentando para manter convívio com seu filho de 10 anos e, em consequência a isso, passou a ter comportamento compulsivo, como demonstrado pelo Laudo de ECD – Lesões Corporais elaborado por ocasião da prisão do paciente, em que a médica legista apontou que o Paciente estava agitado, logorréico e choroso. Requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva ou a substituição por outras medidas diversas da prisão (como o monitoramento eletrônico ou a internação em clínica particular), com a imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da liminar com a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Cumpre anotar, inicialmente, que a apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação por este Plantonista. Em prosseguimento, registro que a liminar em habeas corpus é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Compulsando os autos, verifico que a vítima registrou ocorrência em 10/12/2021 (ID 31717831, p. 30-32), com as injúrias e ameaças sofridas, o Órgão Ministerial manifestou-se pela prisão preventiva (ID 31717831, p. 03-06) e o Juízo a quo, em análise detalhada da questão, decretou a prisão preventiva do Pacientes em 15/12/2021, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (ID 31717831, p. 33-36). Vejamos trecho da referida decisão: Ademais, consta dos autos, ainda, a informação de que o ofensor também descumpriu a medida protetiva de proibição de se aproximar da vítima, isso porque teria, em tese, no dia 10 de dezembro de 2021, dirigido-se até a chácara em que a mulher reside, local em que fez buzinaço, desceu do carro em frente ao portão da propriedade e gritou dizendo que todas as pessoas da casa eram vagabundos e que ele iria pegar todos (a esse respeito, verifique-se ocorrência policial n. 9.043/2021-0 16a DP - ID 111411559). Cumpre-se enfatizar que um servidor da Promotoria de Justiça na Circunscrição Judiciária de Planaltina entrou em contato com Gilvania Neres Araújo e com um a possível testemunha deste último fato, o qual certificou o resultado das diligências nas peças de ID 111397552 e ID 111397553. De acordo com a certidão que retrata o atendimento daquele servidor à vítima, ela confirmou o seu relato feito por ocasião do registro de ocorrência policial, asseverando que, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 15h, o representado foi à frente do terreno de sua família, desceu do veículo até o portão de entrada da chácara onde a vítima reside, uns 100 metros de distância do local em que ela estava, e, aos gritos, falou diversos xingamentos contra sua pessoa. Gilvania Neres Araújo também declarou ao servidor que reside em um setor de chácaras, em uma rua sem saída, não tendo possibilidade de o ofensor alegar que estava ali somente de passagem. Corroborando a narrativa da vítima acerca desses acontecimentos do dia 10 de dezembro de 2021, tem-se as declarações prestadas pela testemunha Gisele de Souza Castro Gomes ao referido servidor da Promotoria de Justiça, nas quais consta que, naquele dia, após ter ouvido grande algazarra e buzina nas proximidades de sua chácara, saiu para ver o que estava acontecendo, quando visualizou uma caminhonete branca parada e um homem em pé gritando, em frente à porteira da casa de Gilvânia, o qual xingava em voz alta em direção à residência da vítima para qualquer pessoa ouvir. Ainda de acordo com o relato, a testemunha já havia visto aquele veículo passando algumas vezes por ali. Verifica-se que o representado foi intimado da decisão concessiva das medidas protetivas, descumprindo-as, portanto, em data posterior à intimação. Como se vê, as atividades investigatórias promovidas revelam indícios de autoria e materialidade delitiva, revelando, ainda, o perigo da manutenção da liberdade do ofensor frente ao descumprimento das medidas menos gravosas. Como visto, o quadro fático retratado nos presentes autos é dotado de elevada gravidade, notadamente porque o representado tem enviado várias mensagens com conteúdo de intimidação e com termos pejorativos direcionadas à ex-companheira diretamente para o aparelho celular do próprio filho, criança de apenas 10 (dez) anos de idade, não freando seu intento criminoso nem mesmo diante da possibilidade de ocasionar graves consequências psicológicas e emocionais ao menino. Vale registrar também que a gravidade das ações reside, ainda, no fato de o representado ter anunciado, um dia antes, por meio das referidas mensagens de áudio, o episódio de violência que ele protagonizaria no dia 10 de dezembro de 2021, circunstância que demonstra sua premeditação para a execução dos delitos e o seu desejo em atingir psicologicamente a ex-companheira. A referida circunstância, aliada ao fato de os crimes do dia 10 de dezembro de 2021 terem sido supostamente praticados em plena luz do dia, em voz alta para qualquer pessoa ouvir, demonstram a periculosidade do agente, bem como o seu destemor e desdém em relação à Administração da Justiça e sua indiferença quanto à intranquilidade e desassossego ocasionados por suas condutas tanto à vítima quanto à população em geral, o que faz concluir que sua prisão é necessária para a garantia da ordem pública e para garantia das integridades da mulher vítima de violência doméstica, impedido novas infrações penais por parte do representado, especialmente contra a mesma ofendida. Também reforça a conclusão de que a prisão é medida imprescindível o fato de que, nos autos do inquérito policial n. 0712306-41.2021.8.07.0005, o representado figurar como investigado pela suposta prática de crimes de injúria, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência em relação a Gilvania Neres Araújo, ocorridos no período de 28 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021. Destarte, a análise das eventuais condutas praticadas em dezembro, somadas aos crimes que estão sob apuração no mencionado procedimento investigatório, indicam que a violência empregada contra a vítima se estende ao longo do tempo e está progredindo para formas mais intensas e lesivas, o que faz concluir pela possibilidade da prática de atos com resultados ainda mais graves, como o feminicídio ou a ocorrência de violência física, especialmente considerando o fato de que o representado, em tese, cumpriu as promessas anunciadas nas mensagens de áudio, no que se refere à informação de que ele iria à residência da vítima no dia 10 deste mês, bem como também levando em conta que, por meio das mesmas mensagens, o representado também declarou que contratou um "matador". Assim, fica evidente que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, diante da periculosidade do agente, demonstram, mais uma vez, que se faz necessária atuação estatal imediata e enérgica para impedir a escalada da violência do representado, especialmente no campo das infrações penais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher Em análise quando do cumprimento do mandado prisional em 17/21/2021, o Núcleo de Audiência de Custódia – NAC manteve a prisão preventiva do Paciente por reputar subsistentes as razões que legitimaram a adoção originária da providência (ID 31717831, p. 87-88). Nesse caso, não obstante o Impetrante sustente a inexistência de situação de gravidade e informe questões psiquiátricas do Paciente, pela análise dos elementos concretos existentes nos autos, que envolvem situação de violência doméstica, tenho pela necessidade da custódia cautelar. Isso porque evidencia-se dos autos a reiteração delitiva do paciente, consubstanciada no contumaz descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, a fazer erigir o disposto no art. 312 c/c 313, III, CPP, a fim de garantir a execução das MPUs. Ademais, o conteúdo das mensagens constantes dos autos originários não faz elidir o fundado receio de que o paciente venha a prosseguir no descumprimento das ordens protetivas. E, para além, não há elementos nos autos, em juízo de cognição sumária, que demonstrem a impossibilidade de realização, no cárcere, do tratamento psiquiátrico a que alude o laudo acostado a este writ. Dessa forma, não se verifica nos presentes autos qualquer fato novo que transfigure os motivos e as razões ensejadoras da decisão que decretou a ordem de custódia, de maneira que aqueles ainda subsistem. Assim, em face do comportamento do agressor, não se verifica a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a segurança da vítima, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal ou das medidas protetivas de urgência constantes na Lei Maria da Penha se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão como medida necessária. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Publique-se. Após, encaminhe-se e. Relator. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial